Tribunal: TJMT
Processo: 1003026-07.2022.8.11.0011
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003026-07.2022.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ROSA MARIA DE SOUZA - CPF: 940.031.491-49 (RECORRENTE), AMANDA GONCALVES DA SILVA - CPF: 024.844.871-42 (ADVOGADO), BRUNA IZABELLA FERREIRA BARBOSA - CPF: 045.491.821-64 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANOS MORAIS - CONSUMIDOR - PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE BOLETO BANCÁRIO – ERRO NO APLICATIVO-FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - RESSARCIMENTO DA QUANTIA PAGA INDEVIDAMENTE – INSURGÊNCIA DA PROMOVENTE QUANTO AO DANO MORAL - DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS – TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA, SEM ÊXITO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso inominado interposto pela parte reclamante em face de sentença, pela qual foi dada
parcial procedência
a pretensão inicial, condenando os reclamados a restituírem, solidariamente, o valor de R$ 350,46 (trezentos e cinquenta reais e quarenta e seis centavos). Todavia, indeferiu o pedido de indenização em danos morais.

O Recorrente pretende a reforma da r. sentença para condenar os recorridos ao pagamento de danos morais.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023